Tribunal: TJPA
Processo: 0801769-47.2022.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801769-47.2022.8.14.0010

APELANTE: BENEDITO CLEBER BRABO CASTILHO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
CRIME CONTRA A PESSOA. LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal quando as provas carreadas aos autos se mostrarem harmônicas nesse sentido, principalmente pelo seguro e coerente depoimento de vítima, testemunhas, exame de corpo de delito e demais elementos de provas.

2. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................. de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801769-47.2022.8.14.0010

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

APELANTE: BENEDITO CLÉBER BRABO CASTILHO JÚNIOR (Def. Públ. Luana Garcia Lima)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISORA: Desª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação penal interposta por BENEDITO CLÉBER BRABO CASTILHO JÚNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo a 01 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão em regime aberto, pelo crime de lesão corporal, nos termos do art. 129, §13
,
do CP c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

Em um breve relato que revela mais um triste cenário de violência doméstica, a peça acusatória narra que no dia 09.08.2022, o APELANTE ofendeu a integridade de sua companheira, NAZARÉ OLIVEIRA DE FARIAS, por meio de socos, tapas, chutes, puxões de cabelo, “mata-leão", resultando-lhe várias lesões e desmaio (ID 13272555).

A Denúncia foi recebida em 09.08.2022, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, o processo tramitou regularmente e, após encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória em 23.01.2023 estabelecendo a pena acima descrita (id 13272605).

Ciente da sentença condenatória, a defesa interpôs o presente apelo em 31.01.2023 (ID 13272615) e as razões recursais em 02.03.2023 (ID 13272618).

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e, no mérito, total improvimento do recurso para que a sentença seja mantida na íntegra (ID 13272621).

Em 11.04.2023, na condição de fiscal da lei, a 3ª Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, por seu desprovimento(ID 13589290).

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém, 21 de agosto de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - LEGÍTIMA DEFESA

Em sua defesa, o APELANTE sustenta que, conforme a concatenação dos fatos, sua conduta se enquadra nos requisitos que permitem reconhecer sua legítima defesa contra as agressões perpetradas pela vítima, conforme transcrito abaixo:

(1)
agressão injusta
- o
apelante é primeiramente agredido pela vítima
com uma mordida em seu ombro.

(2)
atual ou iminente
- logo em seguida,
o apelante tenta se defender
empurrando a vítima para fazer cessar a agressão sofrida.

(3)
direito próprio ou alheio
-
o apelante age para se proteger o direito a sua integridade física
que está sendo violado pela vítima.

(4)
reação com os meios necessários
-
proporcionalmente
o apelante contra a agressão que sofrida, age na medida da
razoabilidade
.

(5)
uso moderado dos meios necessários
- utilizando-se de sua
força moderada repele a agressão
pela vítima.

E continua afirmando o que segue:

Ora, se o réu estava em situação de legítima defesa em relação à vítima, que iniciou as agressões, este apenas exerceu o direito do referido excludente de ilicitude em face da injusta agressão sofrida, tendo-o, na tentativa de se defender legitimamente, ocasionou em lesão à sua companheira que fora razoável e proporcional a agressão provocada por ela.

Por fim, nega peremptoriamente os fatos a ele imputados, sustentando que apenas se defendeu dos ataques iniciados por sua companheira (vítima).

Pelo que consta dos autos, não há dúvida de que, se houve legítima defesa, esta foi por parte da vítima, restando claro no conjunto probatório que as agressões iniciaram quando o APELANTE desferiu-lhe o primeiro soco, momento em que a vítima reagiu numa tentativa de se defender das agressões que imediatamente evoluíram para tapas, chutes, puxões de cabelo e um “mata-leão” que inclusive levou a vítima a desmaiar, demonstrando-se inequivocamente que tais agressões só não resultaram em fato mais grave por conta da intervenção de terceiro, o qual prestou depoimento em sede policial que foi devidamente confirmado em Juízo de forma detalhada e coesa.

A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal , que exige o uso “moderado” dos “meios necessários” ao se repelir “injusta agressão”, em concomitância.

No caso, além das agressões terem sido
iniciadas
pelo APELANTE contra a VÍTIMA, não se mostraram nem um pouco compatíveis com a intenção de se defender, nem se revelam como meios moderados para repelir eventual e injusta agressão, mas sim evidenciam agressões dolosas e desproporcionais com a clara finalidade de lesionar a vítima motivadas por ciúmes, conforme se depreende do auto de corpo de delito (ID 13272535, fl. 08), que apresentou diversas lesões (inchaço na região frontal esquerda, equimose na região escapular esquerda e abdômen esquerdo), tornando impossível imaginar que as agressões perpetradas contra a VÍTIMA se deram somente como meio de
defesa
, muito menos que guardou proporcionalidade considerando que as agressões chegaram ao ponto de desmaiar a VÍTIMA.

No mesmo viés segue a jurisprudência colacionada:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR MEIO DE PROVA IDÔNEA. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS E LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADAS. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA. 1. Quando o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, máxime pelos depoimentos harmônicos e coerentes da vítima, corroborado por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe. 2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade. 3. Inviável o acolhimento da excludente da legítima defesa, tampouco da tese de agressões físicas recíprocas, quando a prova obtida, aliada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima se verificaram em um contexto em que o réu buscou ofender a sua integridade física e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 00020224620208070006 DF 0002022-46.2020.8.07.0006, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/02/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Tecidas tais considerações, descabe falar em míngua probatória ou em absolvição amparada pela legítima defesa como excludente de ilicitude, pois evidenciada a prática pelo APELANTE dos injustos penais pelos quais restou condenado.

Ante o exposto, alinho-me ao parecer ministerial para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença na íntegra

É como voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 14/09/2023